Tribunal: STF
Processo: RE 1397982
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 20) em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado que está assim ementado (eDoc 13):



     APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DE UM RÉU E ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA. 



    Só é legítimo o ingresso policial forçado em domicílio, sem mandado judicial, se existentes fundadas razões a indicar situação de flagrante delito dentro da residência, nos termos do julgado no RE nº 603616 pelo STF, com repercussão geral (Tema 280). Violação do disposto no art. 5º , inc. XI, da CF. No caso, inexistente justa causa para a medida, deve ser reconhecida a invalidade da prova obtida de forma ilícita e declarada a ilicitude, por derivação, de todo o conjunto probatório, eis que integralmente produzido a partir dos resultados das invasões domiciliares. Inteligência do art. 157 e seu § 1° do Código de Processo Penal. Absolvição do réu decretada. Apelo defensivo provido, prejudicado o apelo ministerial. 



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação de domicílio (eDoc 13):



    […]



    Entretanto, no caso em comento, se constata que os acusados foram abordados em via pública, sem portar qualquer material ilícito. Mesmo assim, os policiais ingressaram sem permissão na casa de Miguelara, onde teriam apreendido 23,4g de maconha e após terem conduzido os réus a Delegacia de Polícia, deslocaram policiais até a residência de Jaques, em endereço completamente distinto da abordagem, onde entraram mediante arrombamento, local em que foram encontradas as armas de fogo e a motocicleta furtada.



    Tal diligencia policial se origina da apreensão de 0,4g de crack com o usuário Jovanildo, o qual teria sido avistado trocando volumes com Jaques, em via pública, momentos antes. Por tal motivo, os policiais decidiram abordar Jaques. 



    Veja-se que Jovanildo, em juízo […], negou ter adquirido drogas de Jaques.



    Jaques e Miguelara, por sua vez, conforme já dito, ao serem revistados não possuiam qualquer material ilícito.



    Em tais condições, percebe-se de pronto a ausência de justa causa para que os policiais ingressassem na residência de Miguelara ou na de Jaques, condição especial para se caracterizar fundadas razões para a quebra do princípio da inviolabilidade do domicílio, em conformidade com o julgado com repercussão geral transcrito, o que torna ilícita a prova posterior obtida.



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – existência de justa causa apta a autorizar a violação de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não haveriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    I Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator